Tribunal: TJES
Processo: 5006494-26.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006494-26.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS
APELADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da sentença (Id n. 2799337) que julgou improcedente o pedido de falência formulado por GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A.

Condenou, ainda, o autor no pagamento das custas do processo e dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id n. 2799341), os apelantes alegam, em suma, que: (I) houve demonstração da insolvência econômica e do ilegal cerceamento de defesa, (II) reconhecido esquema de fraudes e dos crimes falimentares, (III) aplicação equivocada da jurisprudência do TJES, visto que não se trata de mera cobrança, (IV) ilegalidade e da inconstitucionalidade da condenação do Apelante em honorários de sucumbência de lide à qual não deu causa.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 799413).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO COM O RELATOR

VOTO VENCEDOR

V O T O

(PRELIMINAR)

Alega o apelante, em suma, que a sentença contrariou e negou vigência ao art. 344 do CPC ao não declarar a Apelada revel, visto que apresentou contestação fora do prazo.

Na sentença, o magistrado entendeu que deve ser considerada a contagem do prazo para apresentação da contestação em dias úteis, não havendo que se falar em intempestividade da defesa apresentada pela empresa ré.

Todavia, entendo assistir razão a recorrente no sentido de que o prazo para apresentação da resposta deve ser contado em dias corridos.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do C. STJ, “A Lei de Recuperação e Falência (Lei nº 11.101/2005) prevê um microssistema próprio em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, dessa forma, contados de forma contínua. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.548.027/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Ainda: “o prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8º da Lei n. 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito,
deve ser contado em dias corridos”.

(AgInt no REsp n. 1.830.738/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Prevê a Lei n. 11.101/2005 (alterada pela Lei n. 14.112/2020) em seu artigo 189, §1º, inc. I, que “todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”.

Por fim destaco:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.
1 Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar,
os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Dessa forma, no caso em tela, como o mandado de citação devidamente cumprido foi juntado aos autos no dia 24/11/2021, o prazo de 10 dias corridos para contestar se encerrou no dia 04/12/2021 (sábado), sendo prorrogado para 06/12/2021 (segunda). Todavia, a contestação só foi apresentada no dia 07/12/2021 e, portanto, intempestivamente.

Devendo-se, portanto, decretar a revelia da requerida.

Diante do exposto,
acolho a preliminar para decretar a revelia da requerida.

É o voto.

V O T O

(PRELIMINAR)

Afasto, ainda, a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de saneamento do processo e designação de audiência de instrução e julgamento, posto que, em que pese alegar, os apelantes não demonstraram quais provas tinham a intenção de produzir. Não houve, no caso, negativa de produção de pedido expresso de determinada prova.

Nessa linha, indeferida a produção de provas, mas sendo suficientes aquelas já constantes dos autos à formação da convicção do órgão julgador, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Precedentes. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1945983/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É o voto.

(VOTO – MÉRITO)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da sentença (Id n. 2799337) que julgou improcedente o pedido de falência formulado por GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A.

Condenou, ainda, o autor no pagamento das custas do processo e dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id n. 2799341), os apelantes alegam, em suma, que: (I) houve demonstração da insolvência econômica e do ilegal cerceamento de defesa, (II) deve ser reconhecido esquema de fraudes e dos crimes falimentares, (III) aplicação equivocada da jurisprudência do TJES, visto que não se trata de mera cobrança, (IV) ilegalidade e da inconstitucionalidade da condenação do Apelante em honorários de sucumbência de lide à qual não deu causa.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 799413).

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Antes, porém, esclareço que apesar da
decretação da revelia, essa não importa em procedência automática dos pedidos autorais, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, devendo o magistrado analisar de forma conjunta as circunstâncias fáticas e as provas produzidas.

Nesse sentido é a firme jurisprudência do Colendo STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

[...] Os efeitos da revelia são relativos e não acarretam a procedência automática do pedido, devendo o magistrado analisar as alegações do autor e a prova dos autos. Precedentes.
Ante o entendimento do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt no AREsp n. 1.915.565/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. ÔNUS PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Nos termos do artigo 344 do CPC, a presunção de veracidade das alegações autorais é relativa e somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021190096285, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Além disso, no caso em apreço, não houve a inércia da empresa requerida em apresentar a sua defesa, mas, sim, a oferta extemporânea da mesma que, tendo constituído advogado nos autos, este foi devidamente intimado e participou dos demais atos processuais, tendo, inclusive, apresentado contrarrazões a apelação.

Com efeito, considerando que a revelia gera apenas presunção de veracidade relativa é certo que pode a convicção do julgador ceder lugar até mesmo a informações fornecidas posteriormente pelo revel, conforme a dicção do artigo 349 do CPC/15.

Pois bem.
Cuida-se de pedido de falência interposto
por
GICO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A
alegando, em síntese, que é credor da empresa ré na quantia de R$ 18.194.435,64 (dezoito milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), representada pelo termo de confissão de dívida cobrado na execução extrajudicial nº 0702076-54.2018.8.07.0001, que restou frustrada, porque a executada, ora ré, não pagou, não depositou e não nomeou à penhora bens suficientes, bem como que há fortes indícios de estado falimentar da empresa requerida.

Ingressou o autor/apelante com o presente pedido de falência em face da apelada com supedâneo no art. 94, inc. II, da Lei 11.101/2005, considerando o vencimento da dívida e o seu não pagamento.

O dispositivo legal em referência possui a seguinte redação:

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;

O §4º, do mencionado artigo, afirma que na hipótese do inciso II, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução.

Neste caso, os documentos apresentados com a exordial revelam a existência da dívida não paga, bem como houve a apresentação da certidão oriunda do juízo da execução.

No entanto, tal como realizado pelo Juízo
a quo,
necessária a análise sistemática do ordenamento jurídico, tendo como parâmetro, principalmente, a existência de princípios constitucionais maiores.

Em casos como o presente, não deve o intérprete buscar apenas a interpretação literal dos dispositivos legais, haja vista que tanto a Constituição Federal quanto a novel Lei de Falências e Recuperação de Empresas trazem em seus bojos princípios basilares que, ao lado das regras, devem constituir o norte a ser seguido pelo operador do direito.

Desse modo,
inegável a necessidade de aplicação do princípio da preservação da empresa frente à dívida existente,
não sendo esta capaz de influenciar diretamente na quebra, mormente porque existem outros meios de alcançar a satisfação do débito, mormente quando a executada demonstrou que o exequente encontrou bens – veículos - suficientes ao pagamento da dívida, mas solicitou ao juízo que a expropriação desses bens fosse deixada para momento ulterior.

Afinal,
a
preservação da atividade negocial é o ponto mais delicado do regime jurídico de insolvência.
Só deve ser liquidada a empresa inviável, ou seja, aquela que não comporta uma reorganização eficiente ou não justifica o desejável resgate
.
(Manual de direito comercial / Waldo Fazzio Júnior. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2016.).

Portanto, a
falência
não pode servir apenas para a satisfação de um débito.
A quebra da empresa devedora,
in casu
, constitui medida por demais extrema, se considerada sua estrutura, faturamento, quadro de funcionários, enfim, sua existência plena no mercado não pode ser impedida/limitada com base apenas na
cobrança
da parte autora.

O Ministro Luís Felipe Salomão, ao analisar o REsp 1.023.172/SP, trouxe importantes considerações sobre o Princípio da Preservação da Empresa, nos seguintes termos:

a Constituição da República consagra a proteção à preservação da empresa por duas razões basilares: (i) é forma de conservação da propriedade privada; (ii) é meio de preservação da sua função social, ou seja, do papel sócio-econômico que ela desempenha junto à sociedade em termos de fonte de riquezas e como ente promovedor de empregos.
Assim, o princípio da preservação da empresa cumpre a norma maior, refletindo, por conseguinte, a vontade do poder constituinte originário. É nessa linha o magistério de Ricardo Negrão, segundo o qual, "das normas constitucionais decorre o objetivo da tutela recuperatória em juízo: atender à preservação da empresa, mantendo, sempre que possível, a dinâmica empresarial em três aspectos fundamentais: fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores"
.
(Manual de Direito Comercial e de Empresa. São Paulo: Saraiva, volume 3, 2007, p. 125)
Dessarte, tendo-se como orientação constitucional a preservação da empresa, refoge à noção de razoabilidade a possibilidade de valores insignificantes provocarem a sua quebra, razão pela qual a preservação da unidade produtiva deve prevalecer em detrimento da satisfação de uma dívida que nem mesmo ostenta valor compatível com a repercussão sócio-econômica da decretação da falência
.

No caso em exame, não se pode prever que, em razão da dívida objeto da presente ação, a empresa não mais possa se recuperar, quitar as dívidas e permanecer atuante no mercado, gerando empregos e tributo.

Com a decretação da falência, a empresa fica inabilitada para exercer atividade comercial, perde o direito de administrar bens, dentre outras limitações graves.

De mais a mais, a satisfação do débito poderá ser intentada, inicialmente, pela via menos gravosa à requerida, sendo de rigor a manutenção da sentença, inexistindo nos autos qualquer outro elemento capaz de demonstrar a insolvência da requerida.

Em processo semelhante, assim essa e. Câmara se manifestou, sob minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE FALÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE ART. 94, I, DA LEI 11.101/05 ANÁLISE DO PLEITO COM BASE EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Em casos como o presente, não deve o intérprete buscar apenas a interpretação literal dos dispositivos legais, haja vista que tanto a Constituição Federal quanto a novel Lei de Falências e Recuperação de Empresas trazem em seus bojos princípios basilares que, ao lado das regras, devem constituir o norte a ser seguido pelo operador do direito. 2 - Inegável a necessidade de aplicação do princípio da preservação da empresa frente à dívida existente, não sendo esta capaz de influenciar diretamente na quebra, mormente porque existem outros meios de alcançar a satisfação do débito. 3 - A falência não pode servir apenas para a satisfação de um débito. A quebra da empresa devedora, in casu, constitui medida por demais extrema, se considerada sua estrutura, faturamento, quadro de funcionários, enfim, sua existência plena no mercado não pode ser impedida/limitada com base apenas na cobrança da parte autora. 4 - Não se pode prever que, em razão da dívida objeto da presente ação, a empresa não mais possa se recuperar, quitar as dívidas e permanecer atuante no mercado, gerando empregos e tributo, mormente quando, em sede de contestação, pugnou pela realização de um acordo para quitação do débito, pleito sumariamente rechaçado pela apelante. 5 - Recurso conhecido e desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 003170008803, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021).

É consabido que não há necessidade de se provar a insolvência econômica da executada, mas apenas a insolvência jurídica, todavia,
in casu,
restou demonstrado que o pedido de falência possui natureza de cobrança, sendo vedado.

Quanto à condenação do recorrente, vencido, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, melhor sorte não assiste ao apelante.

A
responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, ou seja, por aquele que causou a formação da relação processual.

Vejamos os ensinamentos de
Eduardo de Avelar Lamy
: “
A responsabilidade pelos custos do processo necessita ser avaliada segundo o princípio da
causalidade
,
como ensinou GIUSEPPE CHIOVENDA, sendo, a sucumbência, apenas um indício que limita tal aferição à análise do mérito entre vencedor e vencido; o vencido, em verdade, é aquele que podia evitar, mas não evitou o processo, dando-lhe causa: uma noção mais abrangente do que o insuficiente critério da sucumbência”.
(
Aspectos polêmicos da execução civil
. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 115).

Feita esta explanação, no caso ora em debate, vislumbra-se que o autor deu causa a instauração do processo.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro em sede recursal os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11, CPC para 10,5% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

EMENTA: APELAÇÃO
CÍVEL
– PEDIDO DE FALÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE – ART. 94, II, DA LEI 11.101/05 – ANÁLISE DO PLEITO COM BASE EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Em casos como o presente, não deve o intérprete buscar apenas a interpretação literal dos dispositivos legais, haja vista que tanto a Constituição Federal quanto a novel Lei de Falências e Recuperação de Empresas trazem em seus bojos princípios basilares que, ao lado das regras, devem constituir o norte a ser seguido pelo operador do direito.

2 - I
negável a necessidade de aplicação do princípio da preservação da empresa frente à dívida existente, não sendo esta capaz de influenciar diretamente na quebra, mormente porque existem outros meios de alcançar a satisfação do débito.

3 -
A
falência
não pode servir apenas para a satisfação de um débito.
4 –
In casu
, a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade.

5 - Recurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.